Tribunal: TJDFT
Processo: 0708253-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708253-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE LOPES AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JAQUELINE LOPES contra decisão da 2a Vara Cível do Gama, que, nos autos da ação de conhecimento, em face de FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões (ID 69514138), a agravante sustenta que:1) embora seja servidora pública, não consegue arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família; 2) o seu contracheque tem valor considerável, porém, está integralmente comprometido com empréstimos, dívidas de consumo e despesas essenciais. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão nos termos expostos. Preparo não recolhido (em razão do pedido de gratuidade de justiça). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, V, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. A agravante não formulou pedido de antecipação da tutela recursal nem de efeito suspensivo. Porém, a decisão determinou o recolhimento das despesas iniciais do processo, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Assim, aprecio, de ofício, o efeito suspensivo, com base no poder geral de cautela, diante do perigo iminente do cancelamento da distribuição antes do julgamento do recurso pelo colegiado. A probabilidade do direito está presente: há provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância de origem, bem como contrários ao princípio da economia processual. Há também perigo de dano, especialmente na determinação de que se recolham as custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial e consequente cancelamento da distribuição. Não há qualquer prejuízo ao agravado em face da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. Com base no poder geral de cautela, SUSPENDO a exigibilidade das custas até a análise da Turma apenas para evitar o cancelamento da distribuição. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 18 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator